Tribunal: TJSP
Processo: 2293137-47.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas sob pena de indeferimento da inicial. A autora alega incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo ao próprio sustento e apresentou

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas sob pena de indeferimento da inicial. A autora alega incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo ao próprio sustento e apresentou documentação comprobatória de sua situação econômica.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante possui direito à justiça gratuita, considerando sua alegada hipossuficiência econômica e os documentos apresentados.
III. Razões de Decidir
3. A presunção de pobreza é relativa, exigindo comprovação da incapacidade de arcar com as despesas processuais.
4. Documentação apresentada não comprova hipossuficiência econômica, revelando rendimentos superiores a três salários mínimos, critério utilizado pela Defensoria Pública para concessão da gratuidade.
IV. Dispositivo e Tese
Tese de julgamento: 1. A presunção de pobreza é relativa e deve ser comprovada. 2. Rendimentos superiores a três salários mínimos indicam capacidade de arcar com despesas processuais.
5. Recurso desprovido.